Tribunal: TJDFT
Processo: 0714142-67.2022.8.07.0020
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0714142-67.2022.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITORIA, MATHEUS DA ROSA SILVA APELADO: MATHEUS DA ROSA SILVA, ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL PORTO VITORIA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Matheus da Rosa Silva e apelação adesiva interposta pela Associação dos Moradores do Residencial Porto Vitória contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras. A Associação dos Moradores do Residencial Porto Vitória propôs ação de cobrança contra Matheus da Rosa Silva. Afirmou em sua petição inicial que Matheus da Rosa Silva é possuidor de lote no loteamento irregular administrado por ela e não pagou parcelas devidas à título de indenização pela divisão da área que possui. Pediu a condenação de Matheus da Rosa Silva ao pagamento de R$ 11.784,14 (onze mil setecentos e oitenta e quatro reais e quatorze centavos) à título de indenização pela divisão de lotes e honorários advocatícios convencionais. Matheus da Rosa Silva apresentou contestação (id 60990708). Matheus da Rosa Silva fez requerimento de concessão do benefício da gratuidade da justiça (id 60990717). Houve réplica à contestação (id 60990731). O Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão de saneamento e de organização do processo, ocasião em que indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade da justiça de Matheus da Rosa Silva (id 60990772 e 60990772). O Juízo de Primeiro Grau determinou a suspensão do feito até o julgamento do processo n. 0702181-32.2022.8.07.0020 que discute a validade da assembleia associativa que instituiu a cobrança pela divisão de lotes (id 60990792). A Associação dos Moradores do Residencial Porto Vitória e Matheus da Rosa Silva manifestaram-se nos autos (id 60990794, 60990796, 60990803, 60990804 e 60990805). Sobreveio sentença. O Juízo de Primeiro explicou que a Associação dos Moradores do Residencial Porto Vitória tem legitimidade ativa, pois associação de moradores tem interesse em manter áreas comuns e praticar atos em benefício dos moradores no caso de condomínio que não está formalizado legalmente. Mencionou que o art. 1.315 do Código Civil estabelece que o condômino é obrigado a concorrer para as despesas de conservação ou divisão da coisa na proporção da sua parte. Afirmou que o art. 12 da Lei n. 4.591/1964 reforça a previsão do Código Civil. Registrou que a assembleia geral que instituiu a cobrança de indenização pela divisão de lotes em 15.10.2021 foi declarada nula por vício de forma no processo n. 0702181-32.2022.8.07.002, mas que foi realizada assembleia geral em 10.7.2023, que ratificou a cobrança de indenização pela divisão de lotes. Sustentou que a assembleia geral de condomínio é soberana e tem força cogente para os condôminos. Narrou que Matheus da Rosa Silva não comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Associação dos Moradores do Residencial Porto Vitória. Fundamentou que a cláusula de convenção condominial que prevê a obrigação de pagamento de honorários convencionais em caso de mora do condômino é abusiva. Informou que taxas condominiais possuem natureza jurídica de obrigação de trato sucessivo, de modo que as taxas que se vencerem no curso do processo são devidas. Afastou a alegação de litigância de má-fé. Condenou Matheus da Rosa Silva ao pagamento das taxas administrativas vencidas e não pagas devidas em decorrência de desmembramento do lote no lapso temporal compreendido entre 27.11.2021 e 27.2.2022. Estabeleceu que o valor deve ser corrigido pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) e acrescido de multa e juros convencionados a contar do vencimento de cada parcela inadimplida. Fixou juros de um por cento (1%) ao mês e multa de dois por cento (2%) ao mês no caso de ausência de previsão contratual sobre o assunto. Condenou as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais na proporção de setenta por cento (70%) para a Associação dos Moradores do Residencial Porto Vitória e trinta por cento (30%) para Matheus da Rosa Silva. Os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em dez por cento (10%) do valor da condenação (id 60990806). Matheus da Rosa Silva opôs embargos de declaração contra a sentença, ocasião em que informou que o objeto do processo é a taxa cobrada pela divisão de lote e não se trata de taxa condominial (id 60990807). O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os embargos de declaração, pois não verificou os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (id 60990821). Matheus da Rosa Silva interpôs apelação (id 60990822). O preparo foi recolhido (id 61900366 e 61900367). A Associação dos Moradores do Residencial Porto Vitória apresentou contrarrazões (id 60990825). A Associação dos Moradores do Residencial Porto Vitória interpôs apelação adesiva. Argumenta que são devidos honorários advocatícios contratuais, pois houve atraso no pagamento e há previsão estatutária. Narra que sucumbiu na parte mínima do pedido. Pede a reforma da sentença (id 60990826). A Associação dos Moradores do Residencial Porto Vitória não apresentou o recolhimento do preparo. Esta Relatoria intimou-a para demonstrar o recolhimento do preparo em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 62423915). A Associação dos Moradores do Residencial Porto Vitória não demonstrou o recolhimento do preparo em dobro e afirmou que houve erro no sistema do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Juntou prints de tela nos autos (id 62932455, 62932456 e 62931856). A Associação dos Moradores do Residencial Porto Vitória demonstrou o recolhimento do preparo simples em 22.8.2024 (id 63140678 e 63140697). Momentos depois demonstrou o preparo em dobro (id 63140702 e 63140703). Matheus da Rosa Silva apresentou contrarrazões à apelação adesiva (id 60990829). É o relatório. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil dispõe que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. A doutrina leciona que o objeto do juízo de admissibilidade é o conjunto dos requisitos necessários ao julgamento do mérito do recurso.[1] O Relator deve verificar se os pressupostos de admissibilidade do recurso (cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, preparo, regularidade formal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) estão presentes. A Associação dos Moradores do Residencial Porto Vitória não apresentou o recolhimento do preparo. Esta Relatoria intimou para demonstrar o recolhimento do preparo em dobro, conforme determina o art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil (id 62423915). A Associação dos Moradores do Residencial Porto Vitória demonstrou o recolhimento do preparo simples em 22.8.2024 (id 63140678 e 63140697). Momentos depois demonstrou o preparo em dobro (id 63140702 e 63140703). A Associação dos Moradores do Residencial Porto Vitória não demonstrou o recolhimento do preparo no prazo designado e prints de tela não provam suas alegações de que houve erro no sistema do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios durante tempo suficiente que a impedisse de recolher o preparo no prazo determinado. O preparo é requisito objetivo de admissibilidade recursal e não foi demonstrado o recolhimento em dobro no prazo fixado. Ante o exposto, não conheço da apelação da Associação dos Moradores do Residencial Porto Vitória com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Majoro os honorários advocatícios devidos pela Associação dos Moradores do Residencial Porto Vitória para setenta por cento (70%) de quinze por cento (15%) do valor da condenação, em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil e ao Tema Repetitivo n. 1.059 do Superior Tribunal de Justiça. Retornem os autos conclusos após a preclusão desta decisão para a análise da apelação interposta por Matheus da Rosa Silva. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 10a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021. p. 147.